Tribunal: TJPA
Processo: 0003083-96.2012.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003083-96.2012.8.14.0047

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: E REZENDE JUNIOR - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso, fundamentada no princípio da unirrecorribilidade, e manteve a condenação em honorários sucumbenciais no valor de 5% sobre o proveito econômico obtido na execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a admissibilidade de uma segunda apelação no mesmo processo, à luz do princípio da unirrecorribilidade, e (ii) avaliar a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada foi mantida com base no princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual é inadmissível a interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte.
4. Quanto aos honorários sucumbenciais, entendeu-se pela aplicação do art. 85, §3º, III, do CPC, não sendo cabível a fixação por equidade nos casos em que o valor da condenação ou do proveito econômico seja elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "É incabível a interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade."

2. "Os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §3º, III, do CPC, nos casos de elevado valor da causa ou do proveito econômico."

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 85, §3º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.06.16; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17083160) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Execução Fiscal.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que interpôs duas apelações neste processo e que a não apreciação da primeira apelação gera flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa no processo judicial, direitos previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Pontua ainda o incabimento do arbitramento dos honorários sucumbenciais com base em um percentual sobre o valor elevado da execução fiscal – Tema 1255.

Ante esses argumentos, requer que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18218778).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme destacado na decisão agravada, que por força do princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade, a sentença é ato judicial passível de apenas
uma apelação pela parte sucumbente.

Neste sentido:

"Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa." (EDcl no AgRg no AREsp nº 799.126/RS, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.06.16, v.u., DJe 09.06.16).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PARTE RÉ - CORRETORA DE SEGURO - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
DUAS APELAÇÕES INTERPOSTAS PELA MESMA PARTE - NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA
. 1. Nas ações de cobrança do seguro DPVAT a corretora de seguros não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pelo fato de ter atuado apenas como mera recebedora dos documentos para a análise do sinistro pela seguradora.

2. Interposta duas apelações pela mesma parte, não se conhece da segunda, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade.

(TJ-MG - AC: 10005170031073001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019)

APELAÇÃO -
INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELA MESMA PARTE CONTRA A SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
. Interpostas duas apelações pela mesma parte contra a sentença, não podem ambas ser conhecidas, sob pena de violação ao princípio da unicidade recursal. Não conhecimento da segunda apelação, posteriormente protocolada. ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de doença ocupacional. Prova técnica que categoricamente afastou a incapacidade laborativa e o nexo causal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

(TJ-SP 10069645920168260348 SP 1006964-59.2016.8.26.0348, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 08/05/2018, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2018)

E se assim não fosse, a decisão agravada rebateu tanto os fundamentos da primeira apelação (ID. nº 2837441) quanto os da segunda (ID. 2837343), nos seguintes termos:

“No que pertine a condenação de honorários, constato que a ação foi extinta sem resolução de mérito em razão da ausência de exigibilidade do título executivo, tendo sido a condenação em honorários estabelecida, após a oposição de embargos, em 5% sobre o valor do proveio econômico obtido, ou seja, valor do título executivo, na forma do art. 85, §3.ª, III, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, não evidencio razões para a modificação da decisão de 1.º grau, tendo em mira que se encontra em alinhamento ao Superior Tribunal de Justiça, em julgados analisados pela sistemática de recursos repetitivos, na qual concluiu que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, devendo ser observado, portanto, os parágrafos 2.º e 3.º do artigo 85 do CPC.

Além disso, a tese defendida pelo ente estatal para fixação na forma do art. 85, §2.º e §8.º, do CPC não se amoldam a situação em exame, haja vista que a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos.

Nesse sentido, transcrevo decisões sobre a fixação de honorários perante o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3.
A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9.
Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados
. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NAS PREMISSAS FÁTICAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "o quantum dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática (REsp 1.671.566/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). 2.
Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.819.351/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1.
Segundo a tese firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de justiça quanto ao alcance da norma prevista no art. 85, § 8º, do CPC/15, TEMA 1076, "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 2. Nos termos da compreensão firmada pelas Turmas que compõem a Segunda Seção desta Colenda Corte, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.613.332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTARIO SUSPENSA PELO PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. APLICAÇÃO DOS §§2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC. REDUÇÃO. APLICAÇÃO EQUITATIVA. § 8º DO ART. 85, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1- A sentença reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário, ante o parcelamento da dívida antes da interposição da execução fiscal, que foi extinta, sem resolução do mérito, sendo o Estado do Pará condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa atualizado. 2 - O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, o acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo (AgRg no REsp. 1.085.980/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.8.2009). 3 –
Quanto ao percentual em que fora arbitramento os honorários advocatícios, percebe-se que sentença recorrida adotou o entendimento sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o., caput e I a IV do CPC, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. Ressalta-se que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o., art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos. Precedente do STJ
. 4 - Ante a sucumbência recursal do Apelante, majoro os honorários em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC. 5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(7002048, 7002048, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-16)

Desse modo, amparado em precedentes do C. STJ e na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, entendo que o juízo a quo acertadamente condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, no caso, valor do título exequendo, em observância ao art. 3.º, III, do CPC.

No que tange ao questionamento sobre o acolhimento da exceção de pré-executividade decorrente da nulidade da notificação do processo administrativo, tenho que não há reparos a proceder na decisão de piso, uma vez que restou evidenciado a ausência de regularidade na notificação do excipiente, ora apelado, situação que implica na nulidade da inscrição em dívida ativa e respectiva certidão de dívida

A esse respeito, já decidiu este Tribunal:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO REPETITIVO. TEMA CORRELATO AO TEMA N. 598 CONSTANTE DO REPETITIVO RESP. N. 1.350.804-PR. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDAMENTE RECEBIDO, QUALIFICADO COMO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APLICABILIDADE DOS §§3º E 4º, DO ART. 115, DA LEI N. 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 780/2017 (LEI N. 13.494/2017) E MEDIDA PROVISÓRIA N. 871/2019 (LEI N. 13.846/2019) AOS PROCESSOS EM CURSO DONDE CONSTAM CRÉDITOS CONSTITUÍDOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DAS REFERIDAS LEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O presente repetitivo Tema/Repetitivo n. 1064 é um desdobramento do Tema/Repetitivo n. 598, onde foi submetida a julgamento no âmbito do REsp. n. 1.350.804-PR (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.06.2013) a "Questão referente à possibilidade de inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário indevidamente recebido, qualificado como enriquecimento ilícito". Naquela ocasião foi definido que a inscrição em dívida ativa de valor decorrente de ilícito extracontratual deve ser fundamentada em dispositivo legal específico que a autorize expressamente, o que impossibilitava a inscrição em dívida ativa de valor indevidamente recebido, a título de benefício previdenciário do INSS, pois não havia lei específica que assim o dispusesse. Essa lacuna de lei tornava ilegal o art. 154, §4º, II, do Decreto n. 3.048/99 que determinava a inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário pago indevidamente, já que não dispunha de amparo legal. 2. Pode-se colher da ratio decidendi do repetitivo REsp. n. 1.350.804-PR três requisitos prévios à inscrição em dívida ativa: 1º) a presença de lei autorizativa para a apuração administrativa (constituição); 2º) a oportunização de contraditório prévio nessa apuração; e 3º) a presença de lei autorizativa para a inscrição do débito em dívida ativa. 3. Após o advento da Medida Provisória n. 780/2017 (convertida na Lei n. 13.494/2017) a que se sucedeu a Medida Provisória n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), que alteraram e adicionaram os §§ 3º, 4º e 5º ao art. 115, da Lei n. 8.213/91, foi determinada a inscrição em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal - PGF dos créditos constituídos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive para terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação. 4. Considerando-se as razões de decidir do repetitivo REsp. n. 1.350.804-PR, as alterações legais não podem retroagir para alcançar créditos constituídos (lançados) antes de sua vigência, indiferente, portanto, que a inscrição em dívida ativa tenha sido feita depois da vigência das respectivas alterações legislativas.
O processo administrativo que enseja a constituição do crédito (lançamento) há que ter início (notificação para defesa) e término (lançamento) dentro da vigência das leis novas para que a inscrição em dívida ativa seja válida. Precedentes: REsp. n. 1.793.584/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 02.04.2019;
AREsp n. 1.669.577/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 04.08.2020; AREsp. n. 1.570.630 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12.11.2019; REsp. n. 1.826.472 / PE, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 15.10.2019; AREsp. n. 1.521.461 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.10.2019; REsp. n. 1.776.760 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23.04.2019; AREsp n. 1.432.591/RJ, decisão monocrática, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21.2.2019; REsp. n. 1.772.921/SC, Decisão monocrática, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 18.2.2019. 5. Desta forma, propõe-se as seguintes teses: 5.1. "As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº 780, de 2017, convertida na Lei n. 13.494/2017 (antes de 22.05.2017) são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis"; e 5.2. "As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº 871, de 2019, convertida na Lei nº 13.846/2019 (antes de 18.01.2019) são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis". 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.852.691/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. ALEGAÇÃO, NO RECURSO, DE EXIGÊNCIA DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO POR AR OU DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO LANÇAMENTO. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, NO PARTICULAR, DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE NÃO SÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS ANUIDADES. LANÇAMENTO.
NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO ENVIO. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Execução Fiscal, ajuizada por Conselho de Fiscalização Profissional, visando a cobrança de anuidades relativas aos exercícios de 2016 a 2019. Intimado a comprovar a notificação do contribuinte, acerca do lançamento das anuidades profissionais pela efetiva remessa do documento para pagamento, em data anterior à do respectivo vencimento, ou com a intimação do prazo para defesa administrativa, quando houver lançamento de ofício em data posterior, manifestou-se a parte exequente, no sentido de que "o fato gerador das anuidades é o registro profissional (...) e elas possuem natureza tributária, se sujeitam a lançamento de ofício (...), não se pode exigir o comprovante de recebimento da cobrança que é presumido, apenas, a remessa da comunicação da cobrança". O Juízo singular julgou extinta a Execução Fiscal, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em face da ausência de notificação regular do lançamento do tributo objeto da certidão de dívida ativa executada, do que decorre a sua nulidade. Interposta Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença, negando provimento ao recurso. III. Quanto à alegação recursal de que o Tribunal de origem teria exigido a comprovação, por AR, do encaminhamento da notificação ao contribuinte, ou a instauração de procedimento administrativo prévio ao lançamento, individualizado e com a participação do devedor, o recurso não merece conhecimento. Ao julgar extinta a Execução Fiscal, o Juízo de 1º Grau afirmou que, "embora intimado, o Conselho não comprovou a realização de notificação de lançamento das anuidades, não se tratando a comunicação posterior ao período dos débitos de verdadeira notificação para constituição dos créditos tributários, ainda que utilizado este título, mas de mera cobrança extrajudicial prévia ao ajuizamento da execução fiscal". O Tribunal de origem, por sua vez, julgando a Apelação interposta pelo Conselho exequente, negou provimento ao recurso, afirmando que "não está demonstrado o envio dos boletos de cobrança ao devedor, relativamente a cada ano em que devidas as contribuições profissionais", e que, "por não estar demonstrada a remessa do carnê de pagamento ao executado, não se tem a constituição válida do crédito tributário, do que decorre a nulidade da CDA (...) por conseguinte, sem título que sirva de amparo à execução fiscal, sua extinção deve ser mantida". Assim, as razões do Recurso Especial, no ponto, além de não impugnarem a fundamentação do acórdão recorrido, encontram-se dissociadas da fundamentação adotada pelo Tribunal de origem. Diante desse contexto, a pretensão recursal esbarra, inarredavelmente, no óbice das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. Precedentes do STJ. IV.
A situação controvertida nos presentes autos já foi analisada pelo STJ, que firmou entendimento no sentido de que "as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elididas a certeza e a liquidez presumidamente conferidas à certidão de dívida ativa"
(STJ, REsp 1.788.488/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2019). Adotando igual orientação: "Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)' (AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AREsp 1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; REsp 1.732.711/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019. V. Em processos nos quais se discutia a mesma questão jurídica dos presentes autos, o STJ adotou orientação no sentido de que, "embora a inscrição regular do débito em Dívida Ativa possua presunção de certeza e liquidez, o órgão julgador pode aferir, de ofício, eventual nulidade do título executivo, por ser matéria de ordem pública" (STJ, AgInt no AREsp 1.691.311/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020), relativa aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 485, IV, § 3º, e 803, I, e parágrafo único, do CPC/2015. No mesmo sentido: STJ, REsp 1.629.751/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/03/2018; REsp 1.644.180/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017. VI. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 1.934.633/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE ICMS E CONSEQUENTE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, POR AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA VIA EDITAL SEM PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DAS DEMAISMODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POROFICIAL DE JUSTIÇA), LEI6830/80, ART.8º, CAPAZ DE ENSEJAR NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA EMISSÃO DA CDA.RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 3.
vislumbra-se, no caso em tela, do AR juntado aos autos principais que a notificação via postal retornou com a observação de “não procurado”, e ainda assim a administração tributária optou por dar cumprimento ao processo administrativo com imediata publicação de edital, sem esgotar as vias disponíveis para notificação pessoal. 4. Violação dos Princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, inviabilizando o manejo do recurso administrativo cabível pelo contribuinte
. 5. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora. (6166581, 6166581, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-02)

Presente essa moldura,
evidenciando-se regularidade na condenação em honorários sucumbenciais, bem como a ocorrência de vícios no processo administrativo que ensejaram a nulidade da notificação do ora apelado por maltrato ao princípio do contraditório e ampla defesa, levando em conta a notificação por edital, sem o esgotamento as vias disponíveis para a notificação pessoal do contribuinte, mantenho a sentença que acolheu a exceção de pre-executividade e extinguiu o processo sem resolução de mérito”.

Ademais, verifica-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/10/2024